Tribunal: TJSP
Processo: 1012128-65.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e pedido de Tutela de Urgência. Serasa Limpa Nome. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora quanto ao não reconhecimento dos danos morais. Dano extrapatrimonial não reconhecido ante o princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e pedido de Tutela de Urgência. Serasa Limpa Nome. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora quanto ao não reconhecimento dos danos morais. Dano extrapatrimonial não reconhecido ante o princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Enunciado 11, da E. Presidência da Seção de Direito Privado. Insurgência da ré quanto ao ônus da sucumbência. Sucumbência recíproca mantida. Resistência da ré quanto ao pedido da autora de inexigibilidade do débito. Honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC. Sentença integralmente mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.